Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REQUISITOS. RAZOABILIDADE.

1. Na presente hipótese a autora pretende que o réu seja condenado ao pagamento do valor decorrente de contrato de mútuo supostamente celebrado com a ré.

2. Incumbe à autora o ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 2.1. Ausente a demonstração de que o mútuo foi de fato celebrado entre as partes, e, estando ainda controvertida a questão, não é possível compelir a demandada ao pagamento correspondente.

3. Em regra, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Nessas situações, o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

4. Recursos desprovidos.